Tribunal: TJES
Processo: 5017759-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017759-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTINO AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES, AFASTANDO OS DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ (EARESP 600.663). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ALBERTINO AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO AGIBANK S.A., julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, afastando, contudo, a pretensão de danos morais e a repetição em dobro.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com base nos documentos apresentados e na declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento da indenização por danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) já foi reconhecida em primeira instância e não foi objeto de recurso pela instituição financeira, tratando-se de matéria preclusa.

Pois bem.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma. A imposição de um contrato de cartão de crédito consignado a um consumidor idoso e hipervulnerável, sem sua solicitação e com descontos diretos em seu benefício previdenciário – verba de caráter alimentar –, ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta do banco recorrido configura prática abusiva e falha grave na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e a dignidade do consumidor. A situação de endividamento perpétuo criada por essa modalidade contratual, somada ao desvio produtivo do tempo do consumidor para buscar a solução do problema, caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a condição pessoal do consumidor — idoso e hipervulnerável (art. 3º, II, do Estatuto do Idoso) —, a natureza alimentar da verba indevidamente descontada, o tempo de duração dos descontos (desde janeiro de 2023 até a concessão da tutela de urgência), o grau de reprovabilidade da conduta do banco, que impôs produto financeiro não contratado gerando endividamento perpétuo, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem que importe enriquecimento sem causa do autor.

Nesse contexto, os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos e as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da prática pela instituição financeira.

Quanto à repetição do indébito, a reforma da sentença também se impõe. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse mesmo sentido, o STJ firmou a tese no Tema Repetitivo 929: 'O termo inicial da repetição de indébito, em caso de desconto indevido em conta-corrente, é a data de cada desconto, independentemente da demonstração de má-fé do credor'.

No caso dos autos, a conduta do banco de impor um produto financeiro mais oneroso e não solicitado, em vez de um empréstimo consignado tradicional, evidencia a má-fé e afasta qualquer alegação de engano justificável.

Por fim, em relação ao dano moral os consectários legais serão da seguinte forma: No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, e, via de consequência:

I)

CONDENAR
o banco recorrido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra;

II) CONDENAR
o banco recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária conforme estipulado na sentença de ID 18832696.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)